Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que, nos autos originários, concedeu a antecipação da tutela de urgência, determinando que o Agravante se abstenha de promover descontos na conta bancária do Agravado, em razão do cancelamento da autorização para os descontos. O Embargante sustenta haver omissões e obscuridades ao argumento de que a decisão impugnada não tratou do pedido de efeito suspensivo no tocante à multa imposta, a qual entende que é abusiva e pode ocasionar enriquecimento ilícito da parte agravada. Colaciona precedente em favor de sua tese e requer o acolhimento dos embargos, com a manifestação expressa acerca do pedido de efeito suspensivo, afastando-se a multa até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. É a suma dos fatos. Decido. A decisão que aprecia pedido liminar deve se ater ao estritamente necessário para garantir o resultado útil do processo, pois a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, que afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. No caso, o Embargante aduz haver omissão quanto ao seu pedido de efeito suspensivo. Contudo, a Decisão consignou expressamente que o indeferimento do pleito liminar se funda na inexistência, no caso, de um risco iminente de dano irreversível ou de difícil reparação que justifique uma análise urgente enquanto o recurso segue seu trâmite regular e aguarda apreciação pelo Colegiado. O que se percebe é que o Embargante não busca a correção de eventual defeito da Decisão, mas a sua alteração para que se adeque aos seus próprios interesses, providência inviável através da via recursal eleita. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prossiga-se, aguardando-se o decurso do prazo do Agravado para apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator